Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-69.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715292-69.2020.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: HELIO ISMAR JUSTINO ZICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL DE NATUREZA PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESSALVA JÁ REALIZADA PELA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, devido ao segurado quando consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, com redução parcial e definitiva da capacidade laboral, como dispõe o art. 86 da Lei 8.213/91. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.095.523/SP, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos, Tema 22, consolidou o entendimento de que o termo inicial para pagamento do auxílio-acidente, nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara administrativa, é o dia seguinte ao da cessação daquele benefício. 3. Nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social. 4. Uma vez que a sentença recorrida ressalvou a percepção de parcelas prescritas em sua fundamentação, deve ser rejeitada a prejudicial de mérito suscitada. 5. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1° do Decreto 20.910/32, ao não reconhecer a prescrição de revisar o ato de indeferimento administrativo/cessação de benefício quando já ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação. Assevera que a cessação administrativa do auxílio-doença acidentário, objeto da revisão da ação em epígrafe, ocorreu em 2008 e o ora recorrido somente ajuizou a ação judicial em 28/9/2020. Acrescenta que existe requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da ação ocorrido em 2020, de modo que a DIB do benefício deferido não poderia ser considerada a data de cessação. Defende que o direito à obtenção do benefício em si é imprescritível, contudo esse direito não se confunde com o direito de se revisar atos administrativos, os quais, por presunção legal, são realizados em conformidade com a lei. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §§1o e 11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que : Todavia, a própria sentença ressalvou a prescrição das parcelas geradas anteriormente ao quinquênio que precedera o aviamento da ação, denotando que a autarquia previdenciária, em verdade, sequer reúne interesse recursal quanto ao ponto. Nesse sentido, veja-se o trecho da sentença integrativa de ID 26209391: (...) De fato, não há omissão na sentença impugnada acerca do termo inicial do auxílio-acidente, que deve ser fixado na data subsequente à cessação do auxílio-doença, em 31/12/08, ainda que a propositura da ação tenha ocorrido apenas em 14/08/20, mas apenas considerando a prescrição quinquenal para atingir seus efeitos financeiros retroativos à data da propositura da ação, ou seja, com parcelas pretéritas a serem liquidadas apenas desde 14/08/15. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da inexistência de prescrição do fundo de direito do benefício previdenciário por se tratar de direito fundamental (AgInt no REsp 1869582/CE, Dje 01/09/20: A jurisprudência do STJ é firme e uníssona no sentido de que, mesmo na hipótese de negativa de concessão de benefício previdenciário e/ou assistencial pelo INSS, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, porquanto o direito fundamental a benefício previdenciário não pode ser fulminado sob tal perspectiva. O direito à obtenção de benefício previdenciário é imprescritível, apenas se sujeitando ao efeito aniquilador decorrente do decurso do lapso prescricional as parcelas não reclamadas em momento oportuno). Em igual sentido, também se pronunciou (AgRg no AREsp 156926/SP, Dje 14/06/12) ser "assente no STJ o entendimento de que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante a comprovação posterior do salário de contribuição", assim como que "para o pagamento dos atrasados, impõe-se a observância da prescrição quinquenal". O paradigma invocado pelo embargante no Resp 1746544/RJ refere-se à fixação de termo inicial a contar da citação válida na ausência de requerimento administrativo no prazo de cinco anos a contar da ação judicial aplicável aos benefícios de prestação continuada previstos na LOAS (Lei no 8742/93), que não tem relação com benefícios por incapacidade, os quais derivam de fatos geradores amparados pela Lei no 8213/91. Como a sentença supratranscrita ressalvou a percepção de parcelas prescritas em sua fundamentação, rejeito a prejudicial de mérito suscitada. (ID 30135728). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023